Tribunal: TJDFT
Processo: 0704278-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704278-65.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADAILTON MOREIRA MENDES AGRAVADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de reconsideração, recebido como agravo interno, apresentado por Adailton Moreira Mendes contra a decisão proferida por esta Relatoria ao ID 32639087, que indeferiu o pedido liminar deduzido no mandado de segurança impetrado por Adailton Moreira Mendes, contra ato coator atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciando na negativa de fornecimento do medicamento OFEV (Estilato de Nintedanibe). Na petição inicial do mandado de segurança, noticiou o impetrante possuir 71 (setenta e um) anos de idade e ter sido diagnosticado com Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), que seria “uma forma específica da pneumonia intersticial fibrosante progressiva, crônica sem causa conhecida e ocorre principalmente em adultos idosos e é limitada aos pulmões, sendo uma doença rara e fatal, com tempo médio de sobrevida de 3 (três) anos após o diagnóstico”. Assinalou que, em razão de não estar obtendo “qualquer resultado satisfatório com o tratamento da doença, sua médica ministrou, como necessário ao controle de sua patologia, o medicamento OFEV (Estilato de Nintedanibe) 150 mg, 2 comprimidos por dia (12hs / 12hs – 60 comprimidos por mês), por tempo indeterminado e de uso contínuo, sendo esse um medicamento de alto custo com preço médio de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)”. Pontuou ter a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) concedido registro sanitário (n. 1.0367.0173) para o medicamento OFEV (Estilato de Nintedanibe) cápsula mole 100mg e 150mg, em 26/10/2015, para a pessoa jurídica Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda. Porém, solicitado o medicamento à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, obteve resposta negativa, ante a informação de não ser fornecido pela Farmácia de Alto Custo. Invocou o art. 6o, I “d”, da Lei n. 8.080/90, em que seria obrigação do SUS fornecer assistência farmacêutica, o art. 23 da CF/88, que fixa a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para zelarem pela saúde dos cidadãos, bem como os arts. 204 e 207 da LODF, no intuito de demonstrar a obrigatoriedade da autoridade coatora para fornecer o medicamento. Acrescentou que a ausência do pretendido fármaco “agravará sobremaneira seu estado de saúde, podendo até mesmo levá-lo a óbito, considerando que a Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI) é uma doença rara e fatal, com tempo médio de sobrevida de 3 (três) anos após o diagnóstico”. Requer, liminarmente, a determinação de “que as autoridades coatoras ou a quem lhe faça às vezes, ADOTEM TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA AUTORIZAR, CUSTEAR E FORNECER, EM 48 HORAS, O MEDICAMENTO OFEV (ESTILATO DE NINTEDANIDE) 150 MG, 2 COMPRIMIDOS POR DIA (12HS / 12HS – 60 COMPRIMIDOS POR MÊS), POR TEMPO INDETERMINADO, conforme prescrição médica do profissional que acompanha o tratamento do Impetrante, garantindo-se, no mínimo, o referido medicamento durante os próximos 6 (seis) meses, renovando-se automaticamente até que haja a alta da médica ou o término do prazo estipulado para o tratamento, uma vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar pretendida, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora”. E, na hipótese de descumprimento da ordem judicial, pleiteou a fixação de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). No mérito, requereu a concessão da segurança, tornado definitiva a liminar concedida, reconhecendo-se seu direito líquido e certo quanto ao recebimento “do medicamento OFEV (ESTILATO DE NINTEDANIDE) 150 mg, 2 comprimidos por dia (12hs / 12hs – 60 comprimidos por mês), por tempo indeterminado, conforme prescrição médica do profissional que acompanha o tratamento”. A decisão ao ID 32639087 indeferiu o pedido liminar, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09. Ao ID 32790373, o impetrante apresenta pedido de reconsideração, colacionando aos autos novos exames e laudo médico, “em que a pneumologista Doutora Grasielle Rodrigues Santana informa que ADAILTON foi diagnosticado em 2018, todavia a doença cresceu rápida e progressivamente, necessitando de tratamento por meio da medicação OFEV, ocasião em que o autor começou a fazer uso da medicação desde 09/12/2021 (pela doação de 2 caixas da medicação pelo Programa Inspirando Você), e ainda, a médica informa que OFEV (nintedanibe) é única medicação que se mostra eficaz para a doença de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), sendo portanto, necessária ao tratamento e qualidade de vida do autor, pois este já tem piora progressiva do comprometimento pulmonar e da função pulmonar, cumprindo o primeiro requisito” disposto no REsp 1657156/RJ (Tema 106-STJ). Também, junta “demonstrativo de recebimento do INSS por aposentadoria por invalidez, o qual teve o adicional de 25% no benefício da aposentadoria por invalidez, por necessitar da assistência permanente de terceiros, recebendo mensalmente o valor de R$ 7.542,29 (sete mil, quinhentos e quarenta de dois reais e vinte e nove centavos)”, o que comprovaria sua incapacidade financeira para arcar com o tratamento mediante uso do medicamento OFEV (Estilato de Nintedanibe). Logo, também estaria demonstrado o segundo requisito previsto no REsp 1657156/RJ (Tema 106-STJ). O terceiro requisito, de registro do medicamento na Anvisa, já estaria comprovado na petição inicial, sendo incontroverso. Requer, portanto: (...) que Vossa Excelência reconsidere a decisão de id. 32639087, tendo em vista que cumpre todos os requisitos necessários para a concessão do pedido liminar de id. 32608787 e não podendo ter seu tratamento interrompido, pois, desde 09/12/2021 já iniciou o uso do OFEV com boa tolerância, por doação do Programa Inspirando Você que limita a doação de 2(duas) caixas por paciente, prazo para o paciente requerer junto ao SUS e não ficar sem a medicação, conforme documentos em anexos, sendo o único medicamente capaz de retardar a progressão da patologia e tendo necessidade da continuidade da medicação, o qual deve ser ministrado em caráter urgente, pois, desde o dia 09/02/2022 que o impetrante está sem a medicação Intimada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal apresentou contestação ao ID 32911260, suscitando preliminar de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para julgamento do mandado de segurança, ao argumento de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, invocando, para tanto, o julgamento do RE 855.178 (Tema 793/STF). No mérito, articula que a Administração está “impedida de fornecer o medicamento requerido nos autos, por não ter sido esse fármaco incorporado aos tratamentos existentes na rede pública de saúde, principalmente por existir na rede pública de saúde outros medicamentos que podem ser usados no tratamento da doença que acomete o autor, conforme já registrado nos autos”. Acrescenta não ter o impetrante demonstrado a presença dos requisitos para o fornecimento de medicação não padronizada. Requer, portanto, preliminarmente, a declaração de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar o mandado de segurança. No mérito, a denegação da segurança. Informações prestadas pelo Distrito Federal ao ID 33341013, também pela remessa dos autos à Justiça Federal e, no mérito, pela denegação da segurança. É o relato do necessário. 2. Cumpre destacar que o pedido de reconsideração não representa uma das espécies recursais cabíveis para impugnação da decisão unipessoal do Relator de mandado de segurança, conforme art. 994 do CPC, razão pela qual recebo a petição ao ID 32790373 como agravo interno, nos moldes do art. 1.021, caput, do CPC. O art. 1.021, § 2o, do CPC estabelece que, interposto agravo interno pela parte, cumprirá ao Relator exercer juízo de retratação ou, não sendo o caso, submetê-lo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Como observado, o efeito regressivo conferido ao agravo interno pelo art. 1.021, § 2o, do CPC, permite ao Relator o exercício do juízo de retratação. Assinalada tal premissa, passa-se a analisar os fundamentos e os novos documentos aportados aos autos. No aspecto, ressalta-se não se tratar de instrução probatória, incabível no mandado de segurança, mas de espécie de emenda à petição inicial e efetivação do princípio da cooperação, em que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva” (art. 6o do CPC). A propósito, rememora-se os principais motivos que ditaram o indeferimento do pedido liminar na decisão ao ID 32639087: No caso de fornecimento de medicamento não incorporados ao SUS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 106 – STJ): ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) O precedente qualificado acima destacado, impõe a observância cumulativa dos três requisitos para o fornecimento do medicamento requerido. Na hipótese, de plano, não se identifica que o relatório médico acostado ao ID 32608791, subscrito pela médica pneumologista Grasielle Rodrigues Santana, CRM—DF 25.925, supre o primeiro requisito apontado no Tema 106 – STJ. Reproduz-se o relatório: Paciente acima descrito, portador de fibrose pulmonar idiopática, evidenciado nos últimos meses, piora clínica com tosse, dispneia e astenia. Repetido tomografia de tórax, que também evidenciou progressão das lesões em parênquima pulmonar. Função pulmonar com declínio de CVF e leve redução de DLCO. Portanto, com indicação de início de terapia antifrótica (Nindedanibe). CID:J84.1 De fato, não está testificado, de antemão, que os fármacos fornecidos pelo SUS são ineficazes para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI). Inclusive, não está esclarecido há quanto tempo o impetrante foi diagnosticado com a doença e se houve tratamento pretérito com outros medicamentos. Quanto ao segundo requisito, sem desconsiderar o alto valor mensal do fármaco, em torno de R$20.000,00 (vinte mil reais) mensais, não está evidenciada nos autos a incapacidade econômica do impetrante para a sua aquisição. O fato de cumprir o terceiro e último requisito, qual seja, de o medicamento possuir registro na ANVISA, é insuficiente para alcançar a tutela de urgência vindicada. Conforme esposado, reputou-se não satisfeitos os dois primeiros requisitos no Tema 106-STJ: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito”. Porém, os novos documentos apresentados pelo impetrante, aliados às informações prestadas por órgãos integrantes da Secretaria de Saúde, conduzem a uma nova conclusão. Quanto ao primeiro requisito, item “i”, O resultado da Tomografia Computadorizada do Tórax (ID 32790374, p. 2), de 24/11/2021, subscrito pelo Dr. Wagner Diniz de Paula, CRM-DF 10.739, informa “seguimento clínico de pneumopatia intersticial com padrão PIU, mostrando progressão do comprometimento pulmonar relativamente ao exame de 01/07/2021”. O relatório médico ao ID 32790374, subscrito pela pneumologista Dra. Grasielle Rodrigues Santana, CRM-DF 25.925, atesta: -TC de tórax 24/11/21: padrão PIU – progressão da doença -TC de tórax 01/07/2021: espessamento dos septos interlobulares e do interstício intralobular de distribuição periférica e basal em ambos os pulmões, associado a discretas bronquioloctasias de tração e áreas de faveolamento. Pequenas bolhas subpleurais do lobo inferior esquerdo. Conclusão: sinais de pneumonia intersticial crônica com aspecto ompatiel com pneumonia intersticial usual. Informa, também, ser o impetrante “Tabagista longa data” e estar usando OFEV desde 09/12/21, mediante doação de duas caixas, quantidade suficiente para dois meses de tratamento. Também foi anexado aos autos novo laudo médico, de 16/2/2021, subscrito pela pneumologista Dra. Grasielle Rodrigues Santana, CRM-DF 25.925, nos seguintes termos (ID 32790374, p. 4): Paciente, 71 anos, portador de Fibrose Pulmonar Idiopática com piora progressiva do comprometimento pulmonar e da função pulmonar (Pneumopatia Intersticial Fibrosante com Fenótipo Progressivo), cujo ÚNICO tratamento clínico passível de retardar a progressão da patologia é o uso no Nintedanibe, que deve ser ministrado em caráter urgente, ou seja, qualquer outra terapia seria ineficaz nesse contexto. Paciente já com sinais tomográficos de intersticiopatia desde setembro de 2018. Não usou nenhum medicamento previamente. Já iniciou uso do OFEV em 09/12/2021, com boa tolerância. Oriento necessidade de continuidade da medicação. CID: J84 O anterior laudo, ID 32608791, também subscrito pela médica pneumologista Dra. Grasielle Rodrigues Santana, CRM—DF 25.925, já tinha descrito que nos últimos meses houve “piora clínica com tosse, dispneia e astenia. Repetido tomografia de tórax, que também evidenciou progressão das lesões em parênquima pulmonar. Função pulmonar com declínio de CVF e leve redução de DLCO. Portanto, com indicação de início de terapia antifrótica (Nindedanibe)”. Assim, esses documentos comprovam a fragilidade de saúde do impetrante e indicam a necessidade do medicamento OFEV (Estilato de Nintedanibe), por ser considerado, pela médica assistente, o único tratamento capaz de mitigar a progressão da doença. Por conseguinte, extrai-se a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. A situação descrita pelo impetrante é corroborada pelo despacho da Diretoria de Atenção Secundária e Integração de Serviços, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, ao ID 33341014, p. 6, oficiando pelo fornecimento do fármaco, ao assentar a gravidade da doença, com previsão de sobrevida entre 2 (dois) e 5 (cinco) anos, e ausência de medicamentos antifibróticos no âmbito administrativo distrital para mitigar o avanço da moléstia, in verbis: Em resposta ao Despacho - SES/AJL/NJUD (ID.: 80194908), informamos que a paciente supracitado é portador de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID: J84.1), confirmado pelo relatório médico que consta no documento 80194896. Desta forma, necessita do uso de antifibróticos- NINTENDANIBE OU PIRFENIDONA- para tratamento da doença, medidas que são capazes de mudar a evolução natural da doença e apresentam eficácia semelhante. A) AS medicações NINTENDANIBE 150mg 01m comp. 2 X ao dia OU PIRFENIDONA 267 mg 03 comp. 3 X ao dia se adequam ao protocolo clínico de tratamento desta moléstia; B) NÃO há outros medicamentos que se adequem ao tratamento desta doença; C) NÃO há disponibilidade administrativa para fornecimento deste tratamento; D) A Fibrose Pulmonar Idiopática é uma doença rara, de prognóstico ruim, sobrevida média de 02 a 05 anos após o diagnóstico, cada dia NÃO tratado permite que a doença progrida, tal progressão segue até a morte. Vale informar que às mais recentes deliberações da CONITEC não recomendaram a incorporação de nenhuma das duas drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS (18117114e 18117249). Por todo o exposto, considero necessário o fornecimento deste tratamento do paciente referido. O Despacho Técnico n. 107/2022, da Gerência de Apoio Científico na Área de Saúde, integrante da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, ao ID 33341015, p. 2/3, atesta que, “de acordo com o site da Secretaria de Saúde do DF, não existe Protocolo Clínico no âmbito da SES/DF para Fibrose Pulmonar Idiopática”. Também, que, “de acordo com o site do Ministério da Saúde, não existe Protocolo Clínico elaborado por este órgão para Fibrose Pulmonar Idiopática” e que não há “tratamento alternativo padronizado”. Nesse quadro, identifica-se o cumprimento do primeiro requisito constante do Tema 106-STJ: “i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”. Quanto ao segundo requisito, item “ii”, os Demonstrativo de Crédito de Benefício – DCB ao ID 32790375, p. 1-3, atestam que o impetrante é aposentado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com renda mensal bruta de R$7.699,56 (sete mil seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), insuficiente, pois, para arcar com o custo do medicamento, em torno de R$20.000,00 (vinte mil reais) a caixa. Do valor acima, especifica-se que o impetrante recebe R$1.539,91 (mil quinhentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos) a título de “complemento de acompanhante”, o que corrobora a gravidade da doença. Assim, tem-se que, ao menos nessa análise inicial, estão presentes as premissas descritas no REsp 1657156/RJ (Tema 106- STJ) para a concessão da medida liminar vindicada. Repita-se, contudo, o já destacado na decisão anterior sobre o tema da competência. Diante da não incorporação do medicamento pelo SUS, a matéria será apreciada com a devida prudência pelo e. Colegiado, considerando os argumentos elencados pelo Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, no julgamento dos embargos de declaração no RE 855178 (Tema 793 – STF). Não obstante, diante da gravidade da doença que acomete o impetrante e da indicação de risco de vida, bem como da ineficácia dos demais protocolos de tratamento, além dos benefícios à sua saúde, confirmado pelos relatórios médicos, e, ainda, por força normativa do art. 196 da Constituição Federal, revejo a decisão monocrática anteriormente proferida (ID 32639087) e, em juízo de retratação, nos moldes do art. 1.021, § 2o, do CPC, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento OFEV (Estilato de Nintedanibe), 150mg, enquanto perdurar o tratamento médico prescrito por sua médica assistente. 3. Ante o exposto, com base no efeito regressivo do agravo interno, previsto no art. 1.021, § 2o, do CPC, reconsidero a decisão agravada e defiro a liminar vindicada no mandado de segurança, para determinar que o Distrito Federal forneça ao impetrante o medicamento OFEV (Estilato de Nintedanibe), 150mg, na forma prescrita e enquanto perdurar o tratamento médico indicado pela médica assistente. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se a autoridade coatora para cumprimento. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, voltem conclusos. Brasília, 15 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora